Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPLEMENTO INFORMADO PELO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO. COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada a mora, "requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".
2. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
3. Em 9/8/2023, o Superior Tribunal de Justiça-STJ concluiu o julgamento do mérito do REsp 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.132). Foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. Embora imperativa a decisão do STJ, com vistas à uniformização da jurisprudência, é indispensável verificar se o caso concreto se ajusta ao precedente, sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao dever de coerência.
5. Na hipótese, o endereço constante na notificação apresentada pelo apelante refere-se ao contrato originário, assinado em 31/7/2020, nesse documento, não há informação complementar quanto ao endereço do devedor. O endereço completo atualizado foi informado pelo devedor no instrumento particular de confissão de dívida assinado pelas partes em 22/01/2022. A notificação foi expedida em 29/03/2022 para o endereço informado de forma incompleta e restou infrutífera sob o fundamento de “endereço insuficiente”.
6. O envio de notificação extrajudicial ao devedor dispensa a prova do recebimento. Porém, o apelante estava ciente do complemento ao endereço informado pelo devedor. Em respeito ao princípio da cooperação e boa-fé processual, caberia ao apelante expedir a notificação para o referido endereço com a informação complementar.
7. O juízo destacou o ponto acima e intimou o apelante para que promovesse a notificação do apelante em seu endereço mais recente, como informado pelo devedor no instrumento particular de confissão de dívida.
8. O apelante não cumpriu a diligência no prazo determinado: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do 485, I, do Código de Processo Civil-CPC. Está correta a decisão recorrida e, como consequência, não há que se falar deferimento da medida liminar de busca e apreensão.
9. Recurso conhecido e não provido.